Tribunal: TJDFT
Processo: 0723390-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. ACESSO AOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. USUÁRIO DO PJE. CONSULTA A PROCESSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENÚNCIA. OUVIDORIA. PERITO DO JUÍZO. ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE TÉCNICO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO NO CADASTRO. IRREGULARIDADE VERIFICADA. IMPOSIÇÃO DE ADVERTÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROFISSIONAL SEM ANOTAÇÃO DE CONDUTA DESIDIOSA. PORTARIA GC 197/2016. NOMEAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL. CADASTRO VENCIDO. DESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. Tendo a decisão administrativa expressamente deferido o acesso da requerente ao processo administrativo, não há que se falar em negativa de acesso à informação necessária à tutela administrativa dos direitos fundamentais.

2. A Resolução 121, de 05/10/2010 do CNJ, que “Dispõe sobre a divulgação de dados processuais eletrônicos na rede mundial de computadores, expedição de certidões judiciais e dá outras providências”, não impede o acesso de usuários do PJe, munidos de certificado digital, a dados de processos públicos.

3. O artigo 69-A da Lei 9.784/99, em seu inciso II, estabelece que o processo administrativo movido por pessoa portadora de deficiência terá prioridade de tramitação. Não apontando a recorrente qual teria sido o prejuízo advindo durante o curto trâmite do processo administrativo, que foi concluído em aproximadamente 90 dias, não há que se falar em violação às regras da tramitação prioritária.

4. No caso concreto, constatado que o perito não informou em seu cadastro que exerceu a função de assistente técnico em processos judiciais, correta a decisão administrativa que lhe aplicou advertência, em conformidade com o disposto no artigo 10, parágrafo 3o, da Portaria GC 197, de 07/12/2016, incluído pela Portaria GC 6, de 10/01/2024, nos termos do qual o profissional que não tiver conduta desidiosa anotada contra si será advertido quanto à obrigação de cumprir os encargos legais.

5. No tocante à denúncia de que o perito teria sido nomeado para exercer a perícia em um determinado processo judicial, deixando de comunicar que já havia funcionado como assistente técnico da parte ré daquele processo, correta a decisão administrativa que a considerou improcedente, uma vez que, no caso particular, o perito foi destituído antes mesmo de ter sido oficialmente cientificado nos autos acerca do encargo. Se o perito não chegou a praticar nenhum ato processual, consequentemente não teria obrigação de comunicar eventual impedimento para o desempenho do encargo que não foi oficializado.

6. Recurso administrativo conhecido e não provido.